Tribunal: STF
Processo: RE 1182189
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 37.904/2019
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário, a partir da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, aludindo ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.026, afastou a obrigação de a Ordem dos Advogados do Brasil prestar contas perante o Tribunal de Contas da União. Concluiu que a natureza das finalidades institucionais exige gestão isenta da ingerência do Poder Público.
    O Tribunal, em 6 de junho de 2019, assentou a repercussão geral da matéria discutida neste extraordinário – Tema nº 796 –, em acórdão assim ementado:
    ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia relativa ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União.
    A Associação dos Advogados e Estagiários do Estado do Rio de Janeiro – AAEERJ, que não integra a relação processual, requereu ingresso como terceira interessada, apresentando manifestação quanto ao mérito da controvérsia. Deixou de juntar procuração e documentos constitutivos.
    No dia 25 de outubro de 2019, Vossa Excelência determinou a abertura de prazo para a regularização processual. A Secretaria Judiciária, em 2 de dezembro seguinte, certificou a falta de resposta. 
    2. Ante a inércia verificada, desentranhem a petição e devolvam-na à requerente. 
    3. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator